Tribunal: TJSP
Processo: 0001622-45.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001622-45.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FELIPE LEMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001622-45.2020.8.26.0154 -Voto no 36.924.
2
Agravo em Execução Penal no 0001622-45.2020.8.26.0154.
Comarca de São José do Rio Preto.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Felipe Lemos da Silva.
Voto no 36.924.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 8a RAJ, da Comarca de São José do Rio Preto,
que concedeu ao sentenciado Felipe Lemos da Silva a progressão ao
regime prisional semiaberto, independentemente do pagamento da
multa, o Ministério Público agravou pleiteando a reforma do julgado
para ser cassado o benefício, condicionando o deferimento do pedido
ao pagamento da sanção pecuniária. Alega que o inadimplemento da
pena de multa aplicada cumulativamente “evidencia que o agravado não
possui requisito subjetivo (autodisciplina e senso de responsabilidade) para
usufruir do benefício pretendido”, bem como a ausência de “comprovação
da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda
que parceladamente” inviabiliza a progressão do regime.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, pelo desprovimento se manifestou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o entendimento adotado pela
nobre Promotora de Justiça, o recurso não comporta acolhida.
No caso vertente, é bem de ver que o agravado
à época da decisão preenchia os requisitos legais para a progressão de
regime, já tendo descontado no estágio mais gravoso o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001622-45.2020.8.26.0154 -Voto no 36.924.
3
necessário para obtenção do benefício, sem registrar nenhuma falta
disciplinar
em
seu prontuário. Além disso, seu comportamento
carcerário foi atestado como bom pela diretoria do presídio onde
cumpria pena em regime fechado de prisão (fls. 118/122 dos autos de
execução), de modo que possuía mérito para a almejada evolução,
tanto que sequer foram objeto de impugnação no recurso ministerial.
Como se vê, o requisito temporal foi atendido e
se nenhum fato concreto justifica permaneça ele no estágio em que se
encontra, revelando boa conduta no cárcere, cabe reconhecer a
presença do mérito à evolução pretendida, não prosperando a alegação
da nobre recorrente de que o inadimplemento da pena de multa
cumulativamente imposta impede a concessão do benefício.
Não se ignora que o plenário do Supremo
Tribunal Federal tenha afirmado, nos autos do Agravo Regimental em
Progressão de Regime na Execução Penal no 12-DF, que o inadimplemento deliberado da pena pecuniária, por constituir
inobservância de condição imposta ao sentenciado, impossibilita a
progressão de regime. Contudo, tal precedente, invocado nas razões
recursais, além de não ser vinculante, refere-se a crimes contra a
Administração Pública, em que a pena de multa desempenha papel
relevante e os agentes geralmente possuem capacidade econômica,
hipótese em que o não pagamento deliberado da pena de multa é de
especial relevância para a aferição do mérito do sentenciado para a
progressão de regime.
A corroborar tal entendimento, segue trecho do
voto mencionado: “Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública como também nos crimes de colarinho branco em
geral, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor,
há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001622-45.2020.8.26.0154 -Voto no 36.924.
4
real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam
apropriação de recursos públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará
não apenas o caso presente, mas servirá de sinalização para todo o país
acerca da severidade com que devem ser tratados os crimes contra o erário”
(AgReg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12, Tribunal Pleno,
Relator
Ministro
Roberto
Barroso,
julgado
em
08.04.2015,
DJe
11.06.2015).
De fato, verifica-se que o sentenciado cumpre
pena pelo crime de roubo qualificado, sendo assistido pela Defensoria
Pública, de modo que, além de não descontar pena por crime
econômico ou danoso ao erário, ainda existe forte indicativo a respeito
de sua hipossuficiência financeira para quitar a pena de multa
cumulativamente imposta.
Ademais, o pagamento da sanção pecuniária
não pode ser exigido como terceiro requisito, não previsto em lei, para
a concessão da progressão de regime prisional, cujo deferimento não
impede, de forma alguma, a cobrança da multa no curso da execução
penal, evidenciada a possibilidade de execução pelo próprio Ministério
Público, nos termos do artigo 51 do Código Penal.
A propósito, decisão recente deste Tribunal, em
caso análogo, assim ementada: “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso
ministerial. Decisão impugnada que concedeu ao sentenciado a progressão
ao regime aberto. Pedido ministerial de pagamento prévio da pena de multa
como condição para a obtenção da progressão de regime. Impossibilidade.
Ausência de previsão legal. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal que
condicionou a progressão de regime ao pagamento prévio da pena de multa
somente nos casos de crimes com danos ao erário. Negado provimento ao
recurso” (Agravo de Execução Penal no 0000790-12.2020.8.26.0154,
Relator Desembargador Leme Garcia, julgado em 13.05.2020). Nessa
trilha é ainda o entendimento consolidado desta Câmara (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001622-45.2020.8.26.0154 -Voto no 36.924.
5
Execução Penal no 0000551-08.2020.8.26.0154, Relator Desembargador
Márcio Bártoli, julgado em 29.04.2020; Agravo de Execução Penal no
0000834-31.2020.8.26.0154,
Relator
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves, julgado em 03.05.2020).
Assim, preenchidos os requisitos estabelecidos
no artigo 112 da Lei de Execução Penal, a ausência de pagamento da
pena de multa não poderia mesmo ser óbice à progressão do
sentenciado ao regime prisional semiaberto.
Portanto, o desprovimento deste agravo é de
rigor, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -